Tribunal: TJES
Processo: 5004617-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004617-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FONTANA

APELADO: ORLY MIGUEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004617-75.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: EDUARDO FONTANA

AGRAVADA: ORLY MIGUEL DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO NA ORIGEM. ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Eduardo Fontana contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O Agravante busca a reforma do decisum sob argumento de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e inocorrência de óbices sumulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se cabe agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com base no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou se a interposição de tal recurso configura erro grosseiro apto a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional restringe-se às hipóteses das alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, conforme preceitua o § 2º do referido artigo.

A decisão que inadmite o recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil deve ser impugnada por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

A Súmula nº 05 deste Tribunal de Justiça reforça que o agravo interno é a via adequada apenas quando a negativa de seguimento decorre de conformidade com precedente julgado sob a sistemática de repetitivos.

A interposição de agravo interno no lugar de agravo em recurso especial caracteriza erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização de recurso manifestamente incabível configura abuso do direito de recorrer, o que autoriza a baixa imediata dos autos e a certificação do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É incabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com base no inciso V do art. 1.030 do CPC, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: item V do art. 1.030, § 2º do art. 1.030, inciso III do art. 932, art. 1.021 e art. 1.042 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.601.341/SP; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.971.830/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.09.2023; TJES, Súmula nº 05.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004617-75.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: EDUARDO FONTANA

AGRAVADA: ORLY MIGUEL DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18055183) interposto por Eduardo Fontana, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão (id. 16873385) desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante busca a reforma do decisum objurgado, sustentando, em síntese, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, notadamente no que tange à inocorrência dos óbices sumulares aplicados e à efetiva violação aos dispositivos infraconstitucionais citados.

De plano, verifica-se a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Nesse ponto, por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do agravo interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao recurso excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do referido dispositivo legal.

No mesmo sentido, confira-se o teor da súmula nº 05, deste Tribunal de Justiça: “Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, § 7º, inciso I, do CPC) [artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC” [art. 1.042 do CPC/15]”.

No caso em exame, o recorrente manejou o presente agravo interno a fim de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão do apelo extremo é o agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a interposição de agravo interno evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1601341/SP).

Ressalte-se que a interposição de recurso manifestamente incabível configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.

Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.971.830/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação desta decisão e da eventual interposição de outro recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.